Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709956-54.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCO ANTONIO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL em face da r. sentença (ID 28180200) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível do Gama que, na ação de conhecimento para condenar o Banco apelante a restituir ao autor os valores desfalcados de sua conta PASEP, a título de danos materiais no montante de R$ 8.465,07, já deduzidos os valores recebidos, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento. Denota-se que o processo abarca tema afeto ao SIRDR 9[1], em que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional, a partir da conclusão para sentença, de todos os processos individuais ou coletivos, que discutam: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 9, DJe 18/3/2021) Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada à hipótese afeta ao SIRDR 9, impõe-se o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida em qualquer dos IRDR’s 0720138-77/TJDFT, 0010218-16/TJTO, 0812604-05/TJPB ou 0756585-58/TJPI, salvo determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&amp;componente=MON&amp;sequencial=122988343&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=202002767522&amp;data=20210318&amp;formato=PDF Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator